Tribunal: TJES
Processo: 5003268-46.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-02-07

Ementa:
Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003268-46.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LILIAN HOFFMANN FRIEDRICH

AGRAVADOS: SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ E
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO SELETIVO – DESCLASSIFICAÇÃO – NÃO ATENDIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS PARA COMPROVAR EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – FORMALISMO EXAGERADO – AUSÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Dentre os princípios que regem o concurso público, destaca-se o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, estando a Administração e os candidatos adstritos aos termos do edital do certame.

2. Hipótese em que

a Comissão
atribuindo nota zero no campo relacionado à experiência profissional da Agravante, sob o argumento de que o tempo de serviço não foi comprovado seguindo os critérios estabelecidos no edital
.

3- “O descumprimento das exigências editalícias sobre o modo como os documentos comprobatórios de títulos devem ser apresentados autoriza a sua desconsideração pela banca examinadora bem como a negativa de pontuação ao candidato” (RMS 54.936/RS).

4- Ausência de formalismo exacerbado, uma vez que as exigências expostas no instrumento editalício não revelam qualquer dificuldade ou empecilho que justifique a inobservância por parte da candidata, a quem caberia, oportunamente, diligenciar de maneira adequada para obter os documentos necessários.

5- Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003268-46.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LILIAN HOFFMANN FRIEDRICH
AGRAVADO: SILENE BELZ e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003268-46.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LILIAN HOFFMANN FRIEDRICH

AGRAVADOS: SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ E
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto

por Lilian Hoffmann Friedrich devido à Decisão reproduzida no ID 1353540, por meio da qual o MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos do Mandado de Segurança (nº 5000577-85.2021.8.08.0056) impetrado em face da Secretária de Saúde do Município de Santa Maria de Jetibá e do Prefeito do Município de Santa Maria de Jetibá/ES, consistente na reclassificação da ora Agravante no processo seletivo realizado pela Municipalidade.

Nas razões recursais de ID 1353471, a Agravante pugna pela reforma do
decisum
para que os documentos apresentados para comprovar o exercício profissional
na função de psicóloga
sejam recebidos e validados, conferindo-lhe “
o direito de continuar no certame com a pontuação profissional contabilizada para próxima etapa, ou seja, convocação para comprovar os documentos declarados no ato de inscrição
”, porquanto
“
demonstrada a ilegalidade ao invalidar documentos públicos,
dotados de fé pública, emitidos pelo próprio Município organizador do processo seletivo
”.

Afirma ainda que há rigor excessivo nas imposições editalícias, ficando “
evidenciada que a prática da Comissão Agravada não corresponde à satisfação do interesse público, uma vez que foi desconsiderado real período de experiência profissional de extrema relevância por mero formalismo documental
”.

Decisão de ID 1436378, por meio da qual indeferi o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Ofertadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID 1689082.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 09 de dezembro de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003268-46.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LILIAN HOFFMANN FRIEDRICH

AGRAVADOS: SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ E
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto

por Lilian Hoffmann Friedrich devido à Decisão por meio da qual o MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos do
Mandado de Segurança
(nº 5000577-85.2021.8.08.0056) impetrado em face da Secretária de Saúde do Município de Santa Maria de Jetibá e do Prefeito do Município de Santa Maria de Jetibá/ES, consistente na reclassificação da candidata no processo seletivo realizado pela Municipalidade.

Ab initio
, cumpre dizer que, em momento pretérito, a Agravante interpôs Agravo registrado sob o nº 5001840-29.2021.8.08.0000, advindo de
writ
diverso do que origina o recurso em tela, sendo, tanto este Agravo quanto o anterior, decorrentes de sua desclassificação no Processo Seletivo deflagrado pelo Edital nº 002/2021 – Saúde, em que almeja ocupar o cargo de psicóloga.

Naquele momento, a desclassificação se deu ante o desatendimento ao item 3.9
do Edital, uma vez que a candidata, “
não obstante ter preenchido corretamente o formulário, ou seja,
com nome e sobrenome completo
, em seu cadastro pós resultado preliminar, estava constando apenas o seu nome
”. Quando do julgamento colegiado, concluiu-se pelo provimento do recurso, ante a ocorrência de erro no sistema, restando determinado o retorno da Agravante ao certame.

Na presente oportunidade, a Agravante pleiteia que os documentos apresentados para comprovar o tempo de serviço sejam recebidos e validados, conferindo-lhe “
o direito de continuar no certame com a pontuação profissional contabilizada para próxima etapa
”. A
firma ainda que a Comissão “
desconsiderou sua inquestionável experiência e pontuação profissional, atribuindo nota zero nesse campo, deixando-a apenas na 21ª posição (somente reconhecendo pontos da prova de títulos), sob o argumento de que o tempo de serviço não foi comprovado seguindo os critérios estabelecidos no edital
”.

Mister, de pronto, trazer à baila
os requisitos estabelecidos no item 5.2.3 do Edital para a demonstração de exercício profissional:

“5.2.3 - A comprovação de experiência profissional:

I - Em Órgão Público:

a) Documento expedido pelo Poder Público, no âmbito da prestação da atividade, EM PAPEL TIMBRADO, COM CARIMBO DO ÓRGÃO EXPEDIDOR, DATADO E ASSINADO PELO SETOR RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO, especificando o período em dias compreendido no cargo pleiteado.

[...]

III - Autônomo ou Profissional Liberal;

a) Contratos de prestação de serviços devidamente registrados em Cartório ou RPA (Recibo de Pagamento de Autônomo) ou declaração fornecida pelo órgão de classe atestando a atuação do profissional como responsável técnico pela execução de trabalho/serviço na área entre o período de 01 de janeiro de 2014 à 31 de dezembro de 2020.” (ID 1353545 – págs. 4/5)

Da análise da documentação apresentada (IDs 1353537 e 1353541), a Comissão informou a d
esclassificação da Agravante ante “
a ausência da assinatura do responsável na declaração emitida pela Gerência de Recursos Humanos e não
[... considerou]
a Declaração emitida pelo Subsecretário de Fazenda, por não atender ao critério estabelecido no item III, a
” (ID 1353543).

Ao confrontar as regras editalícias com os ditos documentos, é de se entender na mesma toada da Comissão e do Magistrado singular.

Quanto à Certidão de Tempo de Serviço (ID 1353537) expedida pelo Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá, dela não constam nome nem assinatura do emissor, circunstância que dificulta até mesmo a verificação de autenticidade.

Relativamente à Declaração de ID 1353541, expedida pelo Subsecretário Municipal de Fazenda, cumpre dizer que sequer se aproxima de cumprir os requisitos elencados no item III, a, da Cláusula 5.2.3, pois, ressalte-se, não se constitui em contrato de prestação de serviços nem em declaração fornecida pelo órgão de classe. Aliás, não fosse o período consignado na referida Declaração – o qual não guarda similitude com o grafado na Certidão de Tempo de Serviço –, esta mais se aproximaria das exigências previstas no item II, a, da mencionada cláusula.

Ante tal quadro, destaca-se os ensinamentos de Fabrício Motta
acerca princípio da vinculação ao instrumento convocatório:

“Reza o consagrado aforismo que 'o edital é a lei do concurso público'. Essa máxima consubstancia-se no princípio da vinculação ao edital, que determina, em síntese, que todos os atos que regem o concurso público ligam-se e devem obediência ao edital (que não só é o instrumento que convoca os candidatos interessados em participar do certame como também contém os ditames que o regerão). Esse princípio nada mais é que faceta dos princípios da legalidade e moralidade, mas que merece tratamento próprio em razão de sua importância. Com efeito, o edital é ato normativo editado pela administração pública para disciplinar o processamento do concurso público. Sendo ato normativo editado no exercício de competência legalmente atribuída, o edital encontra-se subordinado à lei e vincula, em observância recíproca.”

Logo, o edital vincula tanto os candidatos como a própria Administração, pelo que não se pode exigir nada além ou aquém do que nele se encontra previsto, parecendo-me, pois, acertada a desclassificação da Agravante por falta de comprovação de experiência profissional.

Inclusive o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que “
O descumprimento das exigências editalícias sobre o modo como os documentos comprobatórios de títulos devem ser apresentados autoriza a sua desconsideração pela banca examinadora bem como a negativa de pontuação ao candidato
” (RMS 54.936/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 31/10/2017).

Destarte, vale mencionar, no que tange à alegação de excesso de formalismo, que as exigências expostas no instrumento editalício não revelam qualquer dificuldade ou empecilho que justifique a inobservância por parte da Agravante, a quem caberia, oportunamente, diligenciar de maneira adequada para obter os documentos necessários, sendo de rigor a manutenção da decisão agravada.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003268-46.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LILIAN HOFFMANN FRIEDRICH

AGRAVADOS: SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ E
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO SELETIVO – DESCLASSIFICAÇÃO – NÃO ATENDIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS PARA COMPROVAR EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – FORMALISMO EXAGERADO – AUSÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Dentre os princípios que regem o concurso público, destaca-se o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, estando a Administração e os candidatos adstritos aos termos do edital do certame.

2. Hipótese em que

a Comissão
atribuindo nota zero no campo relacionado à experiência profissional da Agravante, sob o argumento de que o tempo de serviço não foi comprovado seguindo os critérios estabelecidos no edital
.

3- “O descumprimento das exigências editalícias sobre o modo como os documentos comprobatórios de títulos devem ser apresentados autoriza a sua desconsideração pela banca examinadora bem como a negativa de pontuação ao candidato” (RMS 54.936/RS).

4- Ausência de formalismo exacerbado, uma vez que as exigências expostas no instrumento editalício não revelam qualquer dificuldade ou empecilho que justifique a inobservância por parte da candidata, a quem caberia, oportunamente, diligenciar de maneira adequada para obter os documentos necessários.

5- Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.